Tribunal: STF
Processo: RHC 231334
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 808.180/CE, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Pelo que se depreende, o recorrente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013), de ameaça (art. 147 do Código Penal), de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP), de resistência (art. 329 do CP) e de desacato (art. 331 do CP). 



    Em 10/6/2022, o Tribunal estadual substituiu a prisão cautelar do Paciente por medidas cautelares diversas do cárcere. Em 17/1/2023, o magistrado singular decretou novamente a prisão preventiva em razão do descumprimento da medidas cautelares alternativas anteriormente fixadas. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 



    Nova impetração, desta vez voltada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementada: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "'A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal' (RHC n. 140.248/SE, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021)" (AgRg no HC n. 711.406/RS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 



    2. A decisão que decretou a prisão preventiva do Agravante e o acórdão atacado demonstraram a necessidade da medida extrema para se garantir a aplicação da lei penal. No caso, a prisão preventiva está lastreada em fundamento legal idôneo, diante dos incontroversos descumprimentos de medidas cautelares alternativas, pois os elementos angariados aos autos indicam que o Agravante desrespeitou a ordem judicial relativa ao recolhimento domiciliar noturno e ao adequado uso da tornozeleira eletrônica. 



    3. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 



    4. Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da tese que defende a desproporcionalidade da imposição da medida extrema, haja vista que esse tema não foi apreciado pela Corte de origem. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) a decretação de prisão preventiva deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo necessário analisar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas. O magistrado a quo nem sequer cogitou a possibilidade de acumular outras medidas cautelares diversas da prisão. Apesar da gravidade do crime que o recorrente é acusado essa, por si só, não pode ser fundamentação para decretação da preventiva como primeira opção, sem análise minuciosa da sua gravidade concreta; e (b) Como o recorrente precisa trabalhar para sobreviver, a medida cautelar de recolhimento noturno estava sendo inadequado ao seu contexto social. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, a fim de restabelecer a liberdade do recorrente, aplicando medidas cautelares que se adequem a vida de advogado e motorista de APP, em apego ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Extrai-se do voto condutor do acórdão: 



    […] o Agravante foi preso em flagrante, em 15/09/2021, com posterior conversão da custódia em preventiva (fls. 26-37), em razão da suposta prática dos ilícitos tipificados no art. 2.º, § 2.º, da Lei n. 12.850/2013 e nos arts. 147, 163, parágrafo único, inciso III, 329 e 331, todos do Código Penal, pelos quais foi denunciado (fls. 37-39), pois, em tese, é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, "em razão de estar atuando como 'mensageiro' entre os membros da organização criminosa armada Comando Vermelho CV, transmitindo informações de pessoas fora do sistema penitenciário para os presos e vice-versa" (fls. 37-38; sem grifos no original): 



    "[...] O denunciado, antes de adentrar ao parlatório para conversar com o seu 'cliente', recebeu um papel em branco e um lápis, fornecidos pela própria unidade prisional, sendo este um procedimento padrão de segurança. 



    Após encerrar a comunicação reservada com o preso, foi solicitado que o advogado seguisse o protocolo e apresentasse as anotações constantes no papel que lhe tinha sido fornecido antes de entrar no parlatório, considerando as regras internas de segurança. 



    Segundo consta no caderno inquisitivo, o causídico, inicialmente, se recusou a apresentar o papel, tendo sido dito a ele, pelo Diretor da Unidade, como era o procedimento daquela unidade, ocasião em que o JÚLIO CÉSAR mostrou parcialmente o papel e o colocou em seguida no seu bolso, deixando antever que estava tentando esconder parte do conteúdo. 



    Diante dessa constatação, foi novamente solicitado que o JÚLIO CÉSAR mostrasse o papel na sua integralidade, tendo ele se recusado, momento em que lhe foi dito que seria solicitado o comparecimento de uma Autoridade Policial para resolver a situação, tendo o causídico mostrado o papel, cujo conteúdo continha as seguintes informações: 'Uruburetama foi tomada - Isso é muito pior que RBD1Q Federal - Messejana quase toda - Guerra contra (na vertical)', consoante documento anexado no Relatório Técnico nº 64/2021/DIP/PC/CE, às fls. 37/44, cuja imagem se colaciona a seguir. 



    […] 



    Pelo Relatório de inteligência policial produzido, constata-se que as mensagens apreendidas com o advogado estão relacionadas às disputas entre facções criminosas que ocorrem na cidade de Uruburetama/CE, bem como no bairro Messejana, em Fortaleza/CE. 



    Segundo consta no inquérito, quando fora informado que o papel iria ficar retido e ser encaminhado para as autoridades responsáveis para apurar o fato, o denunciado, em um momento de descuido dos policiais penais, tomou o papel das mãos de um dos agentes, situação na qual foi preciso empregar o uso da força para reaver o objeto, tendo sido encontrado um outro papel com o JÚLIO CÉSAR, cujo conteúdo não aparentava ter cunho criminoso. 



    Nessa oportunidade, o denunciado passou a proferir ameaças e desacatar os policiais penais, utilizando os seguintes termos: 



    […]



    Ato contínuo, o JÚLIO CÉSAR foi contido e encaminhado para a delegacia, para o registro da ocorrência, sendo que, no caminho, enquanto era conduzido no interior da viatura policial, de placa RIA5G98, ele acabou quebrando duas dobradiças da grade do camburão, causando, portando, dano ao patrimônio público. 



    Oportuno registrar que as condutas do denunciado foram gravadas pelas câmaras de segurança do local (vide ofício de fl. 163), bem como confirmadas pelos depoimentos dos policiais e do detento [...], o qual aduziu que o denunciado recebia R$ 300,00 (trezentos reais) por cada visita, para enviar e receber recados (fls. 22/23).[...]" 



    […]



    No que tange à alegada ilegitimidade da prisão preventiva, saliento que a decretação da custódia cautelar depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Na hipótese, constato que o Juiz de primeiro grau decidiu pela decretação de nova prisão preventiva do ora Agravante, destacando, sobretudo, a preocupação com a aplicação da lei penal em razão da ineficácia das medidas cautelares diversas do cárcere no caso em concreto, haja vista que JULIO CESAR é "relutante em cumprir as determinações judiciais, fato que por si só, autoriza a decretação de sua prisão preventiva com fundamento na garantia da aplicação da lei penal", como se pode apurar das razões abaixo reproduzidas" (fls. 19-21; sem grifos no original): 



    […]



    Nesse cenário, verifico que a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Agravante – "diversos descumprimentos pelo paciente das regras e condições impostas anteriormente, quando da concessão da liberdade provisória" – é idônea (e não desproporcional) pois, além de previsão legal no art. 282, § 4.º, do Código de Processo Penal – "No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código" –, encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal: [...]



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, com destaque para os reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas a JULIO CESAR. Além disso, registrou o STJ: 



    […] em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pude constatar que, em 02/05/2023, a Ação Penal em debate (Ação Penal n. 0263909-55.2021.8.06.0001) foi julgada parcialmente procedente, de modo que o Agravante foi condenado pelo cometimento dos crimes do art. 2.º, § 2.º, da Lei n. 12.850/2013, do art. 163, inciso III, do art. 329 e do art. 331, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 287 (duzentos e oitenta e sete) dias-multa. 



    Em relação ao delito previsto no art. 147, a punibilidade do Agravante foi extinta, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal. 



    O direito de recorrer em liberdade foi negado pelo Juízo sentenciante, que consignou que "o réu vinha descumprindo as medidas cautelares impostas anteriormente e foi proferida a decisão de fls.509/511 que determinou sua custódia cautelar ante ao descumprimento das medidas diversas da prisão. Este fato somado à condenação do réu a pena em regime inicialmente fechado é suficiente para a manutenção da ordem de prisão já expedida em desfavor do réu, devendo ser oficiado à Autoridade Policial competente para providenciar o cumprimento da ordem de prisão já expedida". 



    Esses fatores, aliada a insuficiência das medidas cautelares diversas (CPP, 312, §1º), revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: RHC 146329 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, HC 101248, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 09-08-2011.



    Do mesmo modo, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades da causa, em especial o descaso do paciente com as determinações judiciais. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente